Tribunal: TJES
Processo: 5014710-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014710-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA MARTINS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. CONSTATADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, INC. I, DO CPP. PRECEDENTE. CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE. DENEGADA A ORDEM.

1.
ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
Não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea, considerando a demonstração da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade das instituições jurídicas, sobretudo ante a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (493,2 gramas de maconha, 5,2 gramas de cocaína e 104,2 gramas de haxixe), e a presença de indícios de prova apontando que o réu é pessoa atuante no tráfico de drogas.

2
.
ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS:
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar quando presentes as condições dos arts. 312 e 313, inc. I
,
ambos do CPP. Precedente do STJ.

3
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES:
Inviável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

4. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014710-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA MARTINS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DE SOUZA MARTINS
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
d
a
Comarca de
Guarapari
/ES.

Alega
a
defesa, em suas razões,
que
a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea
,
pois
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a substituição da
prisão
preventiva por
cautelares
,
pleito reiterado no mérito

(Id.
9934402
)
.

Acerca dos fatos,
narra
a denúncia que
,
na noite de 10/
3
/2024, policiais militares em patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro
Sol Nascente, Guarapari
/ES, receberam a informação de que
um indivíduo chamado Gabriel, vulgo “Biel”, estava fazendo entregas de drogas a bordo de um veículo
.

O suspeito foi localizado e,
em revista pessoal
, foi arrecadada a quantia de
R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) e 01 (um) tubo contendo maconha
.

Em um compartimento secreto do veículo
foram apreendidos outros
21 (vinte e um) tubos contendo maconha, 02 (duas) tiras grandes de maconha, 08 (oito) tubos contendo haxixe e 04 (quatro) pinos de cocaína
.

Consta mais da denúncia que, na ocasião, as autoridades declararam que o réu é conhecido da guarnição como gerente do tráfico no bairro Sol Nascente e adjacências, sendo responsável pela distribuição, armazenamento e transporte de drogas.

O Magistrado, quando da audiência de custódia,
realizada em
11/
3
/202
4
,
converteu a prisão em flagrante
delito
em preventiva, amparando sua decisão
na
necessidade de
garantir a ordem pública,
e

destacando
a

gravidade
em concreto
d
a conduta, dada a expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos.

Posteriormente,
em

1
0
/
4/
e
29
/
9
/
deste ano
,
o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a n
ecessidade da prisão
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(
I
d.
4979003
).

Q
uanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,
embasou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública
e
assegurar
a credibilidade das instituições jurídicas
, sobretudo
ante a expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes
apreendid
o
s
(
493,2
gramas de
maconha
,
5,2
gramas de
cocaína
e
104,2
gramas de
haxixe
)
, e
a
presença de indícios
de prova apontando que o réu é pessoa
atuante no tráfico de drogas, sendo
responsável por distribuir, armazenar e transportar entorpecentes na região do município de Guarapari/ES
.

E nesse contexto, a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Indo adiante, s
obre a
s alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como
a
primariedade
e

ocupação
lícit
a
,
importa ressaltar que tai atributos,
por si sós, não obstam a segregação cautelar,
pois estão p
resentes os requisitos legais para a
manutenção d
a preventiva.

Em idêntico sentido,
cito precedente do S
TJ:

"(...
.) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8,
Relator:

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 18/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023).

Por fim,
inviável a substituição da
prisão
pelas
cautelares
d
o art. 319 do CPP
,
v
ez que a
segregação
está
fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medida menos
severa
s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública
2
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
10233710
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ,
Ag.

R
e
g
imental
no HC 822.203/MG,
Relator:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.